Tribunal: CARF
Processo: 19515.720077/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720077/2019-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.128 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ODEBRECHT SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA
PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que manifestou a intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720077/2019-46
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls. 45/49),
relativo à falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, no montante total de
R$ 23.898.205,49, referente ao período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2014.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 30/42), o auditor-fiscal assim justifica o
lançamento de ofício:
Analisada a documentação e as informações apresentadas pelo sujeito passivo, bem
como sua contabilidade, suas declarações, seus recolhimentos e outros elementos
especificados neste relatório, foram constatados os fatos que seguem.
Não há informação de IOF em DCTF no ano calendário de 2014. O contribuinte
publicou no Diário Oficial Empresarial de São Paulo (DOESP) Balanço Patrimonial que
constava “Sociedades da Organização Odebrecht e Ligadas” (Ativo Realizável a Longo
Prazo) com mesmo valor da conta “CAIXA ÚNICO” (Ativo Realizável a Longo Prazo)
obtido na contabilidade através do SPED Contábil. A empresa foi intimada a apresentar
os contratos e os documentos comprobatórios para verificar a natureza e a origem dos
valores, e; em resposta, esta informou que realmente a movimentação da conta
“Sociedades da Organização Odebrecht e Ligadas” é composta unicamente pela conta
“CAIXA ÚNICO”.
A empresa entende que este tipo de contrato “Contrato de Conta corrente e Gestão de
Caixa Único”, firmado entre as sociedades da Organização Odebrecht, não gera relação
jurídica creditícia, não se equiparando a operações de mútuo/empréstimos. No entanto,
este não é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme podemos verificar na
ementa da Solução de Consulta Cosit n° 50/2015.(...)
Sobre o tema encontram-se substanciais decisões judiciais consonantes com a
interpretação manifestada pela administração tributária: (...)
O entendimento dessa fiscalização é de que houve disponibilização de recursos às
sociedades da Organização Odebrecht, o que se denominou de “Caixa Único”, e, como
tal, se enquadra como operação de crédito e configura fato gerador do tributo IOF.
Toda empresa tem sua personalidade jurídica própria, e enquanto ente singular deve
controlar seu patrimônio de forma independente de qualquer outra PJ, ainda que ligada,
controlada ou controladora, mandamento que se estende à contabilidade no basilar
princípio da entidade que deve obedecer a escrituração contábil de cada ente
empresarial.
Diante dos fatos, o IOF foi calculado com base nos valores da conta “CAIXA ÚNICO”
do Ativo Realizável a Longo Prazo, de acordo com o SPED Contábil, cujo saldo final é
R$ 720.307.444,54. conforme tabela 1.
Essas mesmas características também indicam a apuração do tributo IOF pela
metodologia prevista na alínea a, do inciso I, do artigo 7o, do Decreto 6.306/07, pois o
valor do principal não era conhecido, se tratava de uma linha de crédito das controladas
junto ao sujeito passivo.
Cientificada do auto de infração em 30/01/2019 (fl. 54), a contribuinte, em 01/03/2019
(fl. 59), apresentou impugnação (fls. 62/93), na qual, após dizer da tempestividade de
sua defesa, discorre sobre o funcionamento do contrato de conta corrente e caixa único
entre empresas do conglomerado econômico Grupo Odebrecht, concluindo:
A análise pormenorizada do Contrato e dos respectivos lançamentos contábeis da
Impugnante não deixa dúvidas a respeito da natureza de contrato de obrigação bilateral,
sem qualquer elemento creditício da operação.
Não há como validamente equiparar o objeto do Contrato a um contrato de mútuo de
recursos financeiros, instrumento de obrigação unilateral que pressupõe a
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

disponibilização imediata de recursos financeiros de uma parte à outra, na condição de
credor e devedor, com obrigação de restituição pré-determinada.
De fato e de direito, o que há no Contrato – em que nada se assemelha do contrato de
empréstimo sob a modalidade conta corrente – é mero ajuste para a colaboração
recíproca entre empresas do Grupo Odebrecht, que ocorre por meio do registro de
haveres e deveres traduzidos em lançamentos contábeis em contas de créditos e débitos,
sem definição de obrigação de restituição dos recursos e, consequentemente, de criação
de relação creditícia que pudesse justificar a exigência de IOF sobre os respectivos
fluxos financeiros e saldos líquidos de valores.
A seguir a contribuinte alega que:
· com base na regra trazida pela Lei no 9.779, de 1999, a atual legislação prevê a
incidência do IOF sobre operações realizadas entre entidades não financeiras. Contudo,
limita a cobrança àquelas operações que envolvam mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física;
· as operações de mútuo por meio de conta corrente a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 907, de 2009, não se relacionam ao contrato de conta corrente
assinado pela impugnante, que nada mais é do que um serviço de gestão de recursos
pela Construtora Norberto Odebrecht S.A., para dar mais eficiência e liquidez ao caixa
das empresas do Grupo Odebrecht. Há um efetivo serviço de gestão do caixa, o qual é
devidamente remunerado, não havendo nenhuma forma de empréstimo de recursos da
impugnante para a Construtora Norberto Odebrecht S.A. ou a sua colocação à
disposição para que fosse possível a incidência do IOF;
· nos termos do art. 586 do Código Civil, o mútuo se caracteriza como típica obrigação
de crédito por meio da qual o mutuante empresta dinheiro e o mutuário deve restituir
coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Assim, ele (i) possui obrigação
unilateral, por parte do devedor; (ii) é temporário, uma vez que pressupõe a restituição
da coisa que foi emprestada; e (iii) envolve o empréstimo de coisa fungível, de mesmo
gênero, qualidade e quantidade;
· a expressão “mútuo de recursos financeiros” do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, não
pode ser interpretada de forma ampliativa e, portanto, não alcança negócios jurídicos
que não possuam natureza de mútuo, como os contratos de conta corrente entre
entidades do mesmo grupo. Com efeito, os contratos de conta corrente estão
intrinsecamente relacionados à realidade econômica de grupos empresariais ao
permitirem a irrestrita transferência de recursos financeiros entre as entidades única e
exclusivamente para gestão eficiente de caixa;
· o contrato de conta corrente é bilateral e oneroso, com obrigações recíprocas
específicas, o que o difere da unilateralidade de obrigações existentes no contrato de
mútuo. Em razão da ausência de relação creditícia entre as partes, não se verificam
credores e devedores até o encerramento dos contratos de conta corrente;
· no contrato de conta corrente, o nexo de causalidade não é o crédito, mas a cooperação
entre as entidades participantes, não havendo elemento fiduciário e apenas a obrigação
de união de recursos e esforços, por meio de legítima movimentação financeira e de
lançamentos contábeis, de caráter irrevogável e indivisível, pela impossibilidade de
liquidação imediata e pela ausência de individualidade de créditos ou débitos, que
passam a compor um todo indivisível;
· qualquer tentativa de interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, em sentido
amplo, para capturar o contrato de conta corrente, dependeria da alteração, para fins
fiscais, da definição e do conteúdo do direito privado – que delimita o conceito civil de
mútuo –, o que não se admite com base no art. 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional. Assim, a exigência de IOF sobre fluxos financeiros
lastreados em contrato de conta corrente, com fundamento no art. 13 da Lei no 9.779, de
1999, representa uso de analogia, o que é expressamente vedado pelo art. 108, § 1o, do
CTN, que visa resguardar o princípio da legalidade, que se encontra no art. 150, inciso I,
da Constituição Federal. Se não há dispositivo legal tributário que autorize a exigência
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

de IOF sobre fluxos financeiros em contrato de conta corrente, a cobrança do imposto
fere o princípio constitucional da legalidade;
· no caso concreto, as operações lastreadas no contrato de conta corrente não são
liquidadas imediatamente pelas empresas do Grupo Odebrecht e as correspondentes
remessas de recursos perdem a sua individualidade, passando a compor massa
homogênea de créditos e débitos contábeis e não se verificando a existência de credores
e devedores até o encerramento da relação contratual, momento este em que nasce nova
relação jurídica. Há no contrato apenas a obrigação das partes escriturarem entradas e
saídas contábeis (créditos e débitos), sem imposição de juros ou qualquer outra
remuneração sobre os valores lançados contabilmente;
· a Planilha de Análise de Dados do Termo de Verificação Fiscal demonstra a existência
de remessas recíprocas de valores entre a Construtora Norberto Odebrecht S.A. e a
impugnante, o que comprova que as operações não limitavam a fluxos financeiros
unilaterais, o que, por si só, afasta qualquer tentativa de equiparação das operações a
típicos mútuos;
· a previsão de remuneração mensal da Construtora Norberto Odebrecht S.A. pela
administração do caixa único, que se baseia nos custos incorridos na gestão, é a
contraprestação pelos serviços e corrobora a inexistência de operação financeira no
caso. Como premissa de razoabilidade, não há como admitir-se que uma empresa seja
remunerada por contrair dívidas. Em outras palavras, tivessem as operações do contrato
natureza de mútuo de recursos financeiros, não haveria como justificar a realização de
pagamento à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (devedora) pelo recebimento de
empréstimos. Tal fato desafiaria a lógica de qualquer relação comercial;
· as principais características do contrato de conta corrente no caso em tela são: (i) as
partes convencionam a realização de remessas recíprocas de valores, com registro de
créditos e débitos contábeis em conta corrente para a posterior apuração do saldo
exigível; (ii) há fluxos financeiros em ambas direções (não há único fluxo credor ou
devedor); (iii) os saldos só são exigíveis após o término do prazo fixado; e (iv) não há
limitação dos valores disponibilizados à Construtora Norberto Odebrecht S.A. e às
correntistas em função de sua contribuição ao caixa único;
· somente poderia se argumentar pela incidência de IOF nas operações se o auditor-
fiscal tivesse comprovadamente demonstrado que os fluxos financeiros e os saldos
relacionados ao contrato de conta corrente não foram destinados à finalidade que lhes
cabe, e que se trataria de verdadeiros empréstimos entre as partes. No entanto, como não
poderia deixar de ser, o autuante não desqualificou a natureza e a validade do contrato
ou os respectivos lançamentos contábeis que registraram os débitos e os créditos nas
operações de conta corrente. Pelo contrário, o auditor-fiscal partiu da premissa de plena
e regular execução do referido contrato para juridicamente tentar equipará-lo a contrato
de mútuo de recursos financeiros.
Em apoio a suas alegações, a impugnante cita vários juristas e os Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no 3402.005.232, de 22/05/2018, no 3101- 001.094,
de 25/04/2012, no 3402-003.018, de 26/04/2016, e no 3402.00472, de 01/02/2010.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DE IOF.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ou transferidos, em um esquema de conta corrente, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos sustentados na impugnação.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3302-012.776, de 17 de dezembro de 2021, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica
de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF
O sujeito passivo interpôs recurso especial onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à equiparação de um típico
contrato de conta corrente a um contrato de mútuo e à incidência do IOF-Crédito na forma do
art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, em qualquer hipótese, independentemente da demonstração,
pelo Fisco, da ocorrência de operações de crédito correspondentes a mútuo formalizadas no
âmbito de um contrato de conta corrente.
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de fls. 522/528
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às fls. 531/537.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Houve prequestionamento e restou caracterizada
divergência jurisprudencial com o Acórdão no 3401-010.529.
Sendo assim, passo à análise de mérito.
Mérito
O acórdão recorrido afirmou de forma peremptória que:
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a execução
de um contrato de conta corrente sempre implica a existência de um contrato de
mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do
pagamento de despesas com esses recursos.

Já no Acórdão no 3401-010.529 ficou consignado que o contrato de conta corrente
não se trata de empréstimo à pessoa jurídica do mesmo grupo e, logo, não há que se falar em
contratos de mútuos, salvo se houvesse prova nos autos de que tais dispêndios não estavam
relacionados à finalidade precípua do contrato “conta corrente”.
Portanto, o dissídio jurisprudencial que será analisado nessa sentada responderá a
seguinte questão: a execução de um contrato de conta corrente sempre implicará a existência de
um contrato de empréstimo para fins de incidência do IOF? ou dependerá de provas?
Ressalto, preliminarmente, que o sujeito passivo do acórdão paradigma faz parte
do Grupo Odebrecht e as operações analisadas neste processo são similares as daquele processo.
Dito isso, passo à lide.
No que tange a este tipo de transação, já de algum tempo a jurisprudência
majoritária desta Turma vem se consolidando no sentido de há sim a incidência do IOF,
conforme posto no Acórdão no 9303-005.282, de 17/08/2017, tendo como redator do Voto
Vencedor o Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Por entender que a decisão proferida naqueles autos seguiu o rumo correto, utilizo
sua ratio decidendi como se minha fosse como fundamento, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de
mútuos entre pessoas jurídicas, assim dispõe:
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.”
Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
“Art. 2o O IOF incide sobre:
I operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

(...);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, art. 13).(destaque não original)
Art.7oA base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final
da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...).
§ 13.Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.”
Ora, os dispositivos legais citados e transcritos determinam a cobrança do IOF sobre
operações de créditos correspondentes a mútuos de recursos financeiros, como no
presente caso.
Ao contrário do entendimento da autuada (interessada), para caracterizar o mútuo não é
necessário a realização de contrato escrito nem a cobrança de juros sobre a quantia
cedida e/ ou disponibilizada, basta a transferência de recursos a outra pessoa jurídica.
Também, ao contrário do seu entendimento, esposado nas Contrarrazões, o crédito
tributário foi lançado e exigido nos termos do § 2o do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
ou seja, de quem concedeu o crédito, no presente caso, a controlada.
Configura mútuo financeiro qualquer operação que importe na transferência de recursos
financeiros de uma pessoa jurídica para outra, sejam estes recursos transferidos
diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou mediante
depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente como a
transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição.
No presente caso, ficou demonstrado, mediante documentos contábeis e bancários, que
a autuada (interessada) transferiu recursos financeiros para a empresa controladora.
Todas as operações foram escrituradas em sua contabilidade.
O Parecer Normativo CST no 23, de 1983, já se manifestara sobre a caracterização de
operações de mutuo assim dispondo:
“2.1 – Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato
escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta
corrente, qualquer feito que configurar capital posto à disposição de outra sociedade
sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal.”
Corroborando esse entendimento, foi editado o Ato Declaratório no 30, de 24/03/1999,
que assim declara:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”
Também o Ato Declaratório SRF no 07, de 22/01/1999, esclareceu que se incluem na
incidência do IOF sobre operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, aquelas sem prazo de
vencimento definido e realizadas por meio de conta corrente.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

A título de esclarecimento, cabe citar e transcrever o entendimento do antigo Segundo
Conselho de Contribuintes sobre esta mesma matéria, nos termos da ementa do Acórdão
no 204-02.386, de 26/04/2007, conforme segue:
“IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-
se à incidência do IOF, ainda que o concedente do crédito não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
Recurso Negado.”
Neste mesmo sentido assim decidiu o STJ no RESP no 1.239.101/RJ, cuja ementa
transcrevo abaixo:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (Destaquei)
2. Recurso especial não provido.
Filio-me, igualmente, às normas contidas no Acórdão no 9303-010.184, de 12 de
fevereiro de 2020, Relator Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, já utilizado no acórdão
recorrido, verbis:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF (fls. 557/560), com os quais concordo e
cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio manejado. Neste caso,
no Recurso Especial restou alegada divergência na decisão do Colegiado quanto à
incidência de IOF sobre operação denominada “gestão de caixa único.
Depreende-se da análise dos autos do processo, se há ou não incidência de IOF sobre a
movimentação de recursos financeiros realizada no âmbito de conta corrente (contábil)
entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (empresas coligadas).
Nos autos, verifica-se o seguinte.
(i) A JMT Adm. e Participações Ltda. possui entre seus objetivos sociais as atividades
de gestão e administração financeira a essas empresas controladas ou coligadas, tal
administração se dando sob o regime de caixa único, com registro contábil dos saldos
em conta corrente entre si e as empresas controladas e coligadas;
(ii) A operação se dá na seguinte forma: quando a VEISA recebe o pagamento de
vendas realizadas a prazo de seus clientes, é debitada a conta 1201010201- JMT e
creditada a conta 1103010101 Duplicatas a Receber, e assim ao invés dos recursos
ingressarem em conta representativa de Caixa ou Bancos, a conta 1201010201- JMT
Adm. e Participações Ltda. registra que são entregues à controladora JMT
Administração e Participações Ltda. E quando, por exemplo, fornecedores de VEISA
são pagos com recursos originados de sua controladora JMT Administrações e
Participações Ltda, a conta 1201010201 - JMT Adm. e Participações Ltda. é creditada e
a conta 2102090901 Fornecedores Diversos é debitada, registrando a devolução dos
recursos.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

(iii) De fato, não existem contratos escritos acerca dessas operações aqui discutidas.
Diante desse contexto fático, a Fiscalização entende que essas transferências tratam-se
de operações de mútuo, ao passo que a Contribuinte assevera que por se tratar de
operação entre partes coligadas não se trataria de "operação de crédito",
desconfigurando, assim, a figura contratual do mútuo.
Pois bem. No Auto de Infração, em seu quadro "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal", consta descrito os dispositivos de Lei art. 63, I e 64, I do CTN; art. 1o, parágrafo
único e 3o da Lei no 8.894, de 1994; art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, além de Decretos
nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Assim, as operações são, pois, caracterizadas como operações de crédito decorrentes de
mútuos, sobre as quais incidem o IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Vejamos essa norma de incidência do IOF e a pretensão fiscal de fazê-la incidir sobre a
“conta corrente contábil”, já suficientemente descritas anteriormente:
“Art. 13 - As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.” (Grifei)
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
Observa-se também que, nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e “c”, bem como o art. 3o,
§3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a legislação então em
vigor, dispõe que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas, enquanto o seu artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito
entre pessoas jurídicas, inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a
base de cálculo do imposto é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês. Veja-se:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II- alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
III- mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...).
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários, apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de
recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas
serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.” (Grifei)
Por conseguinte, conforme os dispositivos acima, incluem-se nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitas à
incidência do IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de
vencimento definido.
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativos à conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas
das empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais
valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide sobre os contratos de
mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da legalidade, ao ir na
contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999. Afirma ainda, a inexistência de
elementos necessários ao contrato de mútuo, tais como a formalização em contrato
escrito, a executoriedade, o risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença ontológica entre o
contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a execução
de um contrato de conta corrente sempre implica a existência de um contrato de
mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de
devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do
pagamento de despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso não
sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao
mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa operação
complexa.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do IOF
sobre mútuo ao contrato de conta corrente inviabilizaria operações como essa, de
“gestão de caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada mês e que a
base de cálculo é o saldo disponibilizado no último dia do mês, caso fossem
disponibilizados recursos para pagamento das despesas do mês e devolvidos, no próprio
mês, os saldos não utilizados, não haveria base de cálculo a ser tributada. Contudo, não
foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no presente voto foi
exarada decisão por este colegiado, consubstanciada no Acórdão no 9303-005.583, de
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do
Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação dada neste voto (RESP no
1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (Grifei)
2. Recurso especial não provido.
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto de Infração
aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a matéria, fazendo incidir
o IOF correspondente ao mútuo de recursos financeiros, exigindo-se o tributo do
responsável tributário, nos termos do inciso III, do art. 5o do Regulamento do IOF
previsto nos Decretos nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Portanto, correta a autuação e deve ser reformado o Acordão recorrido, para manter a
cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito DAR provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Por derradeiro, trago à baila a Solução de Consulta no 50, de 26 de fevereiro de
2015, ainda em vigor:
7 - A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a entrega
total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do
interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
8 - O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF, disciplina,
em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito” compreende, dentre
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física.
9 - Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o mútuo de
recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer pessoa jurídica,
ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
10 - Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o art.
1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF previsto
no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de
mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer
forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”. Vê-se que, nos termos da legislação
regente, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o comando
legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, pouco importando a forma pela qual ela se dê.
11 - Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
12 - Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta corrente,
que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro bidirecional” entre ela e suas
controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas jurídicas é comumente
utilizada para registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e
créditos recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
13 - Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra como
algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de descaracterizá-la por
si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de
instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do
recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da
mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
14 - Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907, de
9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto prevista no art. 13 da
Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os recursos financeiros são
disponibilizados, regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos em que o
valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7 o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas
não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

§ 3 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)
15 - Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os
quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo
(art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de
conta corrente ou por qualquer outra forma.
16 - Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se abaixo
ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0), que assenta a
irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta corrente”) para se
cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante para isso que,
essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas’ e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também
as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
17 No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual se transcreve abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em
outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito para que possam se
alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato gerador
do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são
verdadeiras operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na
medida em que, em todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente. (grifos do original)
Conclusão
18 Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, propõe-se seja a consulta
solucionada, declarando-se à consulente que o imposto previsto no art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam entregues ou
disponibilizados. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de
crédito dessa natureza realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
Com a devida vênia aos meus pares, manifesto minha divergência quanto ao que
restou decidido no presente feito.
Inicialmente, observo que o entendimento vencedor do acórdão proferido filia-se
na premissa de que “a execução de um contrato de conta corrente sempre implica a existência de
um contrato de mútuo”, conforme expressa menção feita pelo d. Relator ao acórdão recorrido
(Acórdão no 3401-010.529) e ao posicionamento externado por esta CSRF em 17/08/2017
(Acórdão no 9303-005.282) e em 12/02/2017 (Acórdão no 9303-010.184).
Tal conclusão ressai de modo ainda mais evidente no questionamento realizado
pelo d. Relator ao iniciar a exposição de mérito de sua decisão:
Portanto, o dissídio jurisprudencial que será analisado nessa sentada responderá a
seguinte questão: a execução de um contrato de conta corrente sempre implicará a
existência de um contrato de empréstimo para fins de incidência do IOF? ou dependerá
de provas?
Pois, minha resposta a esse questionamento é negativa. A execução de um
contrato de conta corrente não implica necessariamente na existência de um contrato de mútuo,
apto a atrair a incidência do IOF, dependendo o seu lançamento de prova específica de que
ocorreu, efetivamente, o fato gerador do IOF.
Ultrapassada a divergência jurídica firmada, adentro ao ponto preliminar – e, a
meu ver, crucial – a ser aqui observado. É possível afirmar que o contrato de conta corrente
firmado entre empresas do mesmo grupo e que deu origem ao presente lançamento é um contrato
típico de mútuo, portanto, fato gerador do IOF?
Conforme Termo de Verificação Fiscal, foram solicitados esclarecimentos ao
Contribuinte acerca de algumas contas contábeis que poderiam representar operações de crédito.
Especificamente com relação à conta contábil 1.2.1.10.1191.121102 - CAIXA
ÚNICO. O contribuinte esclareceu:
Na resposta, o contribuinte esclarece, em relação ao primeiro item (conta "Caixa
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

Único"), que os lançamentos efetuados decorreram de sua participação como correntista
em Contrato de Conta corrente e Gestão de Caixa Único, no âmbito do qual foram
efetuados lançamentos recíprocos de débitos e créditos pelas partes envolvidas, sem
incidência de juros. Informa que esta modalidade contratual prevê a obrigação de as
partes anotarem e lançarem em conta-corrente contábil os débitos e créditos recíprocos,
com encerramento da conta apenas no vencimento, pelo respectivo saldo líquido.
Nenhuma das partes pode cobrar qualquer quantia de outra enquanto a conta não for
encerrada no seu vencimento, ocasião que é apurada a eventual existência de saldo a
favor de uma delas, que, somente então, passa à condição de credora. A empresa
entende que este tipo de contrato não gera relação jurídica creditícia, não se equiparando
a operações de mútuo/empréstimos. (TVF – fl. 33/34 dos autos)
Sem adentrar em quaisquer aspectos relacionados às transações lançadas na
referida conta, mas, apenas, partindo da afirmação, pelo contribuinte, de que se tratava de um
contrato típico de “conta corrente”, o Auto de Infração foi lavrado com fundamento na Solução
de Consulta Cosit no 50/2015:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA. O IOF previsto
no art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre
o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas. Dispositivos Legais: Lei n° 9.779, de
1999, art. 13; Ato Declaratório SR F n° 30, de 1999, art. 1°; Instrução Normativa RFB
n° 907, de 2 009, art. 7°, caput e §§ 2° e 3°.
Do texto do ato normativo, de efeitos vinculantes à Administração Tributária (mas
não a este CARF), destaco:
12 Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta corrente,
que teria como objetivo viabilizar um "fluxo financeiro bidirecional" entre ela e suas
controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas jurídicas é comumente
utilizada para registrar a movimentação de recursos financeiros que transitam
reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e
créditos recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
13 Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra como
algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de descaracterizá-la por
si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com perfeição ao fim de
instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a facilidade que representa
(principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do
recurso, por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da
mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
(...)
15 Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei n° 9.779,
de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os
quais a operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo
(art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de
conta corrente ou por qualquer outra forma.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

Ora, não divirjo, em absoluto, do que restou consignado na referida Solução de
Consulta. Ocorre que, em minha compreensão, esta deixou se de observada na hipótese dos
autos.
Há a expressa indicação de um dever atribuído ao agente autuante: verificar se
estão presentes, no caso concreto, as características essenciais do mútuo. E apenas quando “uma
vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo” é que a “operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto”.
Com a devida vênia aos meus pares, não identifico, no Termo de Verificação
Fiscal, sequer uma linha onde pudessem estar expostos exatamente onde estariam presentes tais
atributos.
O contribuinte, a seu turno, desde a apresentação de respostas aos termos de
Fiscalização (vide transcrição do TVF supra), vem buscando comprovar a ausência dos
elementos caracterizadores de mútuo no seu contrato de conta-corrente. A Impugnação apresenta
diversos aspectos pelos quais o contribuinte buscava demonstrar a ausência de tais instrumentos
caracterizadores, concluindo, em sua defesa, que “como não puderam as autoridades fiscais
demonstrar a existência de eventual irregularidade do Contrato, que pudesse justificar a
requalificação da natureza jurídica das operações para mútuo de recursos financeiros, não pode
prevalecer a exigência de IOF”.
A DRJ, em seu acórdão, assim se manifestou:
Na sua impugnação, a contribuinte expõe vários argumentos para justificar sua alegação
de que não haveria incidência do IOF sobre os valores disponibilizados no caixa único
do Grupo Odebrecht porque o contrato de conta corrente não se equipararia a um
contrato de mútuo. Essa alegação não tem procedência porque, ao contrário do que
entende a autuada, o mútuo financeiro também se materializa na chamada operação de
conta corrente.
Veja-se que a despeito de se reconhecer que o contribuinte apresentou argumentos
no intuito de comprovar que sua operação não possuía atributos de uma operação de mútuo,
apenas 3 deles foram analisados - e não no sentido de avaliar a sua natureza, mas, no sentido de
afirmar serem indiferentes para afastar a conclusão de que todo contrato de conta corrente é uma
operação de crédito tributável pelo IOF:
Em um momento de sua defesa, a autuada alega que as operações de mútuo por meio de
conta corrente a que se refere a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, não se
relacionariam ao contrato assinado por ela, o qual nada mais seria do que um serviço de
gestão de recursos. Essa alegação não tem procedência porque a própria exposição que a
contribuinte faz em sua impugnação sobre a forma como se efetiva o contrato assinado e
os argumentos por ela utilizados para defender a não equiparação dele a um contrato de
mútuo demonstram se tratar, sim, de um contrato padrão de conta corrente, o qual se
subsome ao disposto na Instrução Normativa RFB no 907, de 2009. Com relação às
alegações da impugnante de que a expressão “mútuo de recursos financeiros” do art. 13
da Lei no 9.779, de 1999, não poderia ser interpretada de forma ampliativa e tampouco
pelo método da analogia, sob pena de ferir o princípio constitucional da legalidade, elas
só teriam procedência se fosse correto o entendimento dela de que o contrato de conta
corrente não corresponde ao contrato de mútuo. Como não é esse o caso, como acima
visto, não há que se falar em interpretação ampliativa ou em analogia e, por
conseguinte, em ofensa ao princípio da legalidade. Por fim, diga-se que a previsão de
remuneração mensal para a Construtora Norberto Odebrecht S.A. pela administração do
caixa único se trata de algo adjacente à natureza do contrato, ou seja, a existência ou não
dessa previsão em nada altera a natureza do contrato que, como visto, é de conta
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

corrente e, portanto, há a incidência do IOF na forma como lançado de ofício pelo
auditor-fiscal.
No Recurso Voluntário o contribuinte insistiu para que os elementos dos seus
contratos fossem apreciados de modo a se identificar, neles, a ausência (visão do contribuinte) ou
a presença (visão do fisco) dos elementos aptos a atrais a configuração do fato gerador do IOF.
Ocorre, no entanto, como não poderia deixar de ser, que as autoridades fiscais não
desqualificaram a natureza e validade do Contrato ou os respectivos lançamentos
contábeis que registraram os débitos e créditos da Recorrente nas operações de conta
corrente – assim como não o fez a Delegacia de Julgamento. Pelo contrário, as
autoridades fiscais partiram da premissa de plena e regular execução do referido
contrato para juridicamente tentar equipará-lo a contrato de mútuo de recursos
financeiros.
O acórdão (ora recorrido) reiterou os fundamentos da decisão proferida pela DRJ.
Em sede de Embargos de Declaração o contribuinte insiste na ausência de
indicação de qual ou quais elementos existentes no seu contrato de conta corrente faziam com
que este fosse entendido como uma operação de mútuo.
E nesse sentido é, também, o Recurso Especial integralmente admitido:
Seja pela impossibilidade de o Fisco desconsiderar genericamente as operações lançadas
a título de conta corrente e caixa único e atribuí-las a qualidade de operações de crédito
correspondente a mútuo sem comprovar que as operações escrituradas na contabilidade
da Recorrente devem ter sua natureza jurídica reavaliada, prevalecendo-se a presunção
de veracidade e legitimidade dos livros contábeis, na linha do entendimento do acórdão
paradigma no 3301-005.647 (Doc. 3).
Logo, em minha compreensão, para a devida conclusão do feito ora em
julgamento não se poderia se limitar defender a incidência do IOF sobre operações que, em
essência, devam ser caracterizadas como um contrato de mútuo.
A atividade de lançamento não se constitui de mera repetição dos ditames legais,
mas, como se sabe desde o básico, trata-se de “verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível” (art. 142
CTN).
Falhou, a meu ver, a Autoridade Fiscal, em exatamente “determinar a matéria
tributável”, realizar a devida subsunção do fato à norma. Não houve, na minha compreensão, o
cuidadoso trabalho de descrever quais as circunstâncias presentes no fato tido como gerador da
obrigação tributária que o faziam tornar-se típico e apto a atrair a incidência tributária.
Recentemente o STF, ao analisar o Tema de Repercussão Geral no 104 decidiu
que “é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.” Por evidente, a conclusão
desse tema não se aplica à hipótese dos autos. Não se discute, aqui, a sujeição passiva das
pessoas jurídicas contratantes.
Contudo, interessante observar algumas conclusões extraídas daquele julgamento
quanto à definição do fato gerador do contrato de mútuo.
Na ementa, o fato gerador está assim descrito:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.128 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720077/2019-46

II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no
tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF
(art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter,
junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser
restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
Após discorrer sobre os diversos elementos que fazem um contrato de mútuo ser
uma operação contratual apta a atrair a incidência do IOF, o Corte Suprema trouxe o seguinte
destaque quanto ao Contrato de Conta Corrente:
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae, de que
o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um
mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa
único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de
investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo. Tal
debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos. (..) A duas, porque
entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente caracterizar, ou não,
uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à luz das cláusulas contratuais
e das provas, e em face da legislação infraconstitucional.
Logo, em resposta à tese de que todo contrato de conta corrente será sempre um
mútuo ou operação de crédito passível de atrair a incidência do IOF, apresento as mesmas
palavras utilizadas pelo pretório excelso: “compete às instâncias ordinárias, à luz das cláusulas
contratuais e das provas” demonstrar a efetiva natureza do contrato firmado. No caso dos autos,
caberia à Fiscalização e às instâncias ordinárias de julgamento trazerem tal demonstração. Não
tendo sido feito, há um grave vício instrutório no presente lançamento e que deve ser rechaçado
por esta Câmara Superior.
Assim, divirjo do entendimento majoritário dessa Turma Julgadora, votando por
dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte por considerar imprestável o
lançamento tributário que não especifica quais os fatos identificados aptos a caracterizar o
contrato / operações realizados pela contribuinte como uma operação de mútuo e, portanto,
legitimar a incidência do imposto.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 566
DF CARF MF
Original